Tribunal: TJSP
Processo: 1014653-65.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Civil Pública que busca compelir o Município de Diadema a obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com relação à EMEB Sagrado Coração de Jesus – Obrigação de adequação às medidas de prevenção e combate a incêndios prevista na legislação municipal, estadual e federal – Dever de proteção à criança e ao adolescente – Ausência de violação ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Civil Pública que busca compelir o Município de Diadema a obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com relação à EMEB Sagrado Coração de Jesus – Obrigação de adequação às medidas de prevenção e combate a incêndios prevista na legislação municipal, estadual e federal – Dever de proteção à criança e ao adolescente – Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes – Omissão reiterada do Poder Público que não pode convalidar ameaça à segurança e integridade física dos alunos e funcionários da escola – Redução para 120 dias do prazo para cumprimento da determinação judicial - Possibilidade de fixação de astreinte – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário e recurso da municipalidade improvidos – Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014653-65.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário e recurso da municipalidade
improvidos Recurso ministerial parcialmente provido.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 2/10
VOTO No 27.605
APELAÇÃO CÍVEL No 1014653-65.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
Juíza de 1a Instância: Claudia Maria Carbonari de Faria
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Ação Civil
Pública que busca compelir o Município de Diadema a obter o
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com relação à
EMEB Sagrado Coração de Jesus Obrigação de adequação às
medidas de prevenção e combate a incêndios prevista na
legislação municipal, estadual e federal Dever de proteção à
criança e ao adolescente Ausência de violação ao princípio da
separação dos poderes Omissão reiterada do Poder Público que
não pode convalidar ameaça à segurança e integridade física dos
alunos e funcionários da escola Redução para 120 dias do prazo
para cumprimento da determinação judicial - Possibilidade de
fixação de astreinte
Sentença parcialmente reformada

Reexame necessário e recurso da municipalidade improvidos
Recurso ministerial parcialmente provido.
Trata-se
de
Ação
Civil
Pública
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do MUNICÍPIO DE
DIADEMA, objetivando compelir o requerido a providenciar o Auto de Vistoria
de Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Municipal de Educação Básica
Sagrado Coração de Jesus, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária no
valor de R$100,00. Narra que no âmbito de Inquérito Civil instaurado para
apurar o incêndio ocorrido em outra escola municipal, foi identificado que a
Escola em questão não possui o AVCB em razão de irregularidades nos
equipamentos.
A tutela provisória de urgência foi deferida (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 3/10
41/42)
O representante do Ministério Público em primeiro
grau opinou pela procedência da ação nos exatos termos solicitados na
petição inicial (fls. 63/71).
A r. sentença de fls. 72/76, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Municipalidade de
Diadema na obrigação de apresentar o AVCB relativo à EMEB Sagrado Coração
de Jesus no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da intimação da
sentença, sob pena de multa de R$100,00 por dia de descumprimento da
determinação judicial, limitada a R$100.000,00, sem prejuízo da
responsabilização do agente ou servidor público desidioso pelo crime de
desobediência e de periclitação à vida ou à saúde.
O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs
recurso de apelação às fls. 81/87 se insurgindo contra o termo inicial e o
prazo de 24 (vinte e quatro) meses fixados para a obtenção do AVCB da EMEB
Sagrado Coração de Jesus. Requer que a Municipalidade de Diadema seja
condenada a obter o referido AVCP no prazo de 12 (doze) meses, contados a
partir da intimação da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.
A
Municipalidade
de
Diadema,
por
sua
vez,
apresentou recurso de apelação às fls. 89/97 alegando, preliminarmente, a
incompetência absoluta do juízo da Infância e da Juventude para a apreciação
da matéria. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprimento da r.
sentença, sob pena desestabilização do planejamento financeiro do Município,
diante da insuficiência dos recursos financeiros disponíveis. Ressalta a não
razoabilidade do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de
fazer, especialmente diante da necessidade de observância das normas que
regem as contratações públicas. Requer a exclusão da fixação de multa diária
no caso de descumprimento e, alternativamente, que o valor seja reduzido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 4/10
A MM. Juíza da Vara da Infância e Juventude
reconheceu a incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos
à Vara da Fazenda Pública (decisão de fls. 98/99), sendo que o MM. Juiz da
Vara da Fazenda Pública suscitou conflito de competência à fl. 105.
O v. acórdão de fls. 132/142, proferido pela Câmara
Especial deste E. Tribunal, julgou procedente o conflito de competência para
reconhecer a competência do MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de
Diadema para processar e julgar a causa.
Apenas
o
Município
de
Diadema
apresentou
contrarrazões (fls. 149/151).
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a
fls. 158/166 opinando pelo provimento do recurso do Ministério Público de São
Paulo e pelo improvimento do recurso interposto pela Prefeitura de Diadema.
A Municipalidade de Diadema manifestou oposição
ao julgamento virtual (fl. 155).
Há o reexame necessário.
É o relatório.
Inicialmente, consideram-se ratificados todos os atos
praticados pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art.
64, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que “salvo
decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão
proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso,
pelo juízo competente”, como corolário dos princípios da celeridade e da
preservação dos atos processuais.
Tem-se dos autos que o Ministério Público do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 5/10
de São Paulo apurou que, dentre outras escolas, a Escola Municipal de
Educação Básica Sagrado Coração de Jesus não possui o Auto de Vistoria de
Corpo de Bombeiros (AVCB).
Relata que no âmbito do Inquérito Civil, houve uma
série de tentativas infrutíferas de compelir a Municipalidade de Diadema a
regularizar o AVCB entre maio de 2016 até julho de 2018, data do
ajuizamento da presente ação.
Pois bem, a r. sentença a quo merece ser
parcialmente reformada apenas para reduzir o prazo concedido para a
regularização dos equipamentos e obtenção do AVCB.
Isso porque, não há dúvidas de que o Município de
Diadema tem sistematicamente violado a legislação municipal, estadual e
federal a respeito das normas de combate e prevenção a incêndios.
A Lei Complementar Municipal no 2/1990, que trata
das medidas de proteção contra incêndio, claramente determina que as
escolas devam observar os sistemas de proteção e combate contra incêndios,
observada a legislação estadual a respeito:
Art. 1o - São obrigadas a se equipar e adaptar com
sistemas de proteção e combate contra incêndios,
observadas
a
legislação
estadual
específica
e
normas técnicas vigentes, as seguintes edificações e
ocupações:
(...)
VII - edificações destinadas ao uso de instituições,
incluindo templos religiosos, escolas, hospitais,
clínicas,
laboratórios,
creches,
casas
de
recuperação, sanatórios e similares;
Por sua vez, a Lei Complementar Estadual no
1257/15, que institui o Código estadual de proteção contra Incêndios prevê
expressamente a responsabilidade pela adequação às medidas protetivas
contra incêndios:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 6/10
Artigo 22 - Nas edificações e áreas de risco é de
inteira responsabilidade do proprietário ou usuário,
a qualquer título:
I - utilizar a edificação de acordo com o uso para o
qual foi projetada;
II -
adotar
as
providências
cabíveis
para
a
adequação da edificação e das áreas de risco às
exigências das Instruções Técnicas que integram o
Regulamento de Segurança Contra Incêndios das
edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo.
Artigo
23
- O
proprietário
do
imóvel
ou
o
responsável pelo uso é obrigado a manter as
medidas de segurança contra incêndio em condições
de
utilização,
providenciando
sua
adequada
manutenção, estando sujeito às penalidades da
legislação
em vigor,
sem
prejuízo
das
responsabilidades civis e penais cabíveis.
Ademais, o Decreto Estadual no 63.911/18 prevê os
requisitos e procedimentos para a concessão e/ou regularização do AVCB,
bem como a responsabilidade do proprietário em utilizar a edificação de
acordo com o uso para o qual foi projetada, realizar manutenção e testes
periódicos das medidas de segurança contra incêndio existentes no local,
providenciar a adequação da edificação e das áreas de risco às exigências
estabelecidas, entre outros.
Não suficiente, a Lei Federal no 13.425/17 também
estabelece que os Municípios devem observar as normas de prevenção e
combate a incêndios:
Art. 2o O planejamento urbano a cargo dos
Municípios deverá observar normas especiais de
prevenção e combate a incêndio e a desastres para
locais de grande concentração e circulação de
pessoas, editadas pelo poder público municipal,
respeitada a legislação estadual pertinente ao tema.
§ 1o As normas especiais previstas no caput deste
artigo abrangem estabelecimentos, edificações de
comércio e serviços e áreas de reunião de público,
cobertos ou descobertos, cercados ou não, com
ocupação simultânea potencial igual ou superior a
cem pessoas.
§ 2o Mesmo que a ocupação simultânea potencial
seja inferior a cem pessoas, as normas especiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 7/10
previstas no caput deste artigo serão estendidas aos
estabelecimentos,
edificações
de
comércio
e
serviços e áreas de reunião de público:
I - (VETADO);
II - que, pela sua destinação:
a) sejam ocupados predominantemente por idosos,
crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção;
(...)
Não se olvide, ainda, que o artigo 70 do Estatuto da
Criança e do Adolescente prevê que “é dever de todos prevenir a ocorrência
de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”.
Assim, é certa a obrigação e responsabilidade da
Municipalidade de Diadema em realizar da forma mais célere possível as obras
e serviços necessários a fim de que se adeque às medidas e sistemas de
proteção contra incêndios, o que é atestado por meio da obtenção do AVCB.
Ademais, não há que se falar na ingerência indevida
do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, uma vez que a própria legislação
municipal, estadual e federal prevê a necessidade do AVCB no
estabelecimento escolar, sendo documento indispensável para o seu
funcionamento, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário em caso de
omissão reiterada do ente público.
Considerando a omissão da Municipalidade e o
descumprimento da legislação competente, colocando em risco a população da
unidade escolar, que é formada quase que integralmente de crianças e
adolescentes, o Poder Judiciário deve ser diligente a fim de determinar a
realização das obras necessárias para a regularização do AVCB.
O fato de a contração dos serviços necessários para
a regularização do AVCB demandar a realização de licitação não pode implicar
na omissão insistente da Administração Pública em cumprir com o seu dever
de atuar em conformidade com as legislações que tratam da segurança dos
usuários dos serviços públicos e com a responsabilidade de proteção às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 8/10
crianças e adolescentes.
Mesmo porque, consta dos autos que o Ministério
Público vem notificando a Municipalidade de Diadema acerca das
irregularidades nos AVCBs em escolas municipais desde o início de 2016, após
incêndio ocorrido na EMEB Professor Florestan Fernandes.
Não há que se arguir, portanto, a afronta ao
princípio da reserva do possível e tampouco a necessidade de previsão
orçamentária e de realização de licitação como óbices para a obtenção mais
célere possível do AVCB em questão, eis que os planos de governo e a
dotação orçamentária já deveriam destinar recursos suficientes para esse fim
anualmente, especialmente após as notificações do Ministério Público em
2016.
Por fim, merece parcial provimento o recurso de
apelação do Ministério Público, eis que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses
para a obtenção do AVCB, contato da ciência da r. sentença a quo é de fato
demasiadamente alargado.
Neste caso, mostra-se mais adequado a fixação do
prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização e obtenção do AVCB,
contado a partir da publicação do resultado do presente julgamento.
Neste sentido, em caso muito semelhante, já se
manifestou este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Obtenção do Auto de
Vistoria
do
Corpo
de
Bombeiros
(AVCB)
-
Regularização
da
estrutura
física
de
escola
municipal de Diadema com relação à prevenção de
incêndio
Dever do Poder Público de obter o Auto
de Vistoria de prevenção contra incêndios, por se
tratar da segurança e integridade física dos alunos
Legislação que visa proteger a integridade física,
evitando colocar em risco a vida das pessoas, que,
ao contrário, do Poder Público, se mostra renitente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 9/10
em cumprir a lei Prazo de 120 dias que se mostra
suficiente para cumprimento da determinação

Sentença
reformada
neste
aspecto

Recurso
adesivo do Parquet provido, desprovidos os apelos
oficial e voluntário do réu.” (Apelação / Remessa
Necessária 1009892-88.2018.8.26.0161; Rel. Des.
Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 19/02/2020)
No tocante ao cabimento da multa diária, a
jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores é no sentido de admitir a
multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, na hipótese de
descumprimento de obrigação de fazer, nos termos do artigo 461 do Código
de Processo Civil:
“As 'astreintes' podem ser fixadas pelo juiz de
ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de
direito público, que ficará obrigada a suportá-las
caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo
estipulado (STJ-RF 370/297: 6a T., REsp 201.378).
No mesmo sentido: STJ-5a T., REsp 267.446-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j.3.10.00, deram provimento, v.u.,
DJU 23.10.00, p. 174; STJ-1a T., REsp 690.483-
AgRg, rel. Min. José Delgado, j.19.4.05, negaram
provimento, v.u., DJU 6.6.05, p. 208; STJ-2a T., REsp
810.017, rel. Min. Peçanha Martins, j. 7.3.06, deram
provimento, v.u., DJU 11.4.06, p. 248; RT 808/253,
855/255” (cfe. nota 7b do art. 461 do CPC e
legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, 40a ed., pág. 560/561).
Dessa forma, a imposição de multa para a hipótese
de descumprimento da decisão é adequada, pois a inobservância das decisões
judiciais importa em infringência a direito do lesado.
Ademais,
a
multa
(astreinte)
é
uma
medida
coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo
qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento
desta.
O valor da multa deve guiar-se pela razoabilidade,
de forma que a sua fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014653-65.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No27605 10/10
devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o
enriquecimento sem causa da parte, sendo que a multa cominatória diária no
valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da determinação
judicial, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) encontra-se dentro dos
parâmetros da razoabilidade.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso do Município de Diadema e dou parcial
provimento ao recurso do Ministério Público, apenas para reduzir para 120
(cento e vinte) dias o prazo para regularização e obtenção do AVCB, contado a
partir da publicação do resultado do presente julgamento.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora